Tribunal: TJMT
Processo: 1013765-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013765-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), D. A. PINHO - CNPJ: 31.666.073/0001-40 (AGRAVANTE), STONE COMERCIO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA - CNPJ: 47.579.596/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CHEQUE SUSTADO POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por D.A. PINHO LTDA. em face de decisão interlocutória da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto de cheque no valor de R$ 3.200,00, sustado por suposto inadimplemento contratual da empresa STONE COMÉRCIO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA. A agravante sustenta que o protesto é indevido e que houve depósito judicial do valor integral do título, requerendo a reforma da decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à sustação de protesto de cheque sustado sob alegação de inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é título de crédito dotado de liquidez e certeza, cuja exigibilidade independe de cláusulas contratuais ou acordos paralelos, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei nº 7.357/1985.

A sustação de protesto com base em alegação de inadimplemento contratual exige a demonstração inequívoca da falha na prestação do serviço, o que demanda dilação probatória incompatível com o rito do agravo.

A documentação acostada aos autos — carta manuscrita e comprovante de depósito judicial — não comprova, de forma robusta, a verossimilhança das alegações, ausente prova suficiente da suposta inadimplência da credora.

A tutela de urgência de natureza satisfativa somente se justifica com o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sustação de protesto de cheque fundada em alegação de inadimplemento contratual exige demonstração robusta da inexecução, não sendo suficiente a mera alegação acompanhada de documentos unilaterais.

A ausência de verossimilhança das alegações impede a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do protesto, especialmente quando o título preenche os requisitos legais e é regularmente exigível.

A tutela de urgência de natureza satisfativa requer o preenchimento cumulativo dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D.A. PINHO LTDA., nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em face de STONE COMÉRCIO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender protesto de cheque sustado por suposto desacordo comercial (ID 190615616).

A agravante alega, em síntese, que sustou legitimamente o cheque nº 001010, no valor de R$ 3.200,00, emitido em favor da agravada, diante do inadimplemento contratual referente ao fornecimento e instalação de pedras decorativas.

Informa, ainda, ter efetuado depósito judicial do valor integral do título, como caução, e afirma a existência de fundado receio de protesto indevido, o que acarretaria grave dano à sua reputação comercial.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu a medida na origem.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal tem por base a alegação de inexecução contratual por parte da agravada, que teria ensejado a sustação do cheque emitido.

O cheque constitui ordem de pagamento à vista, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei nº 7.357, de 2-9-1985, representando obrigação líquida, certa e exigível.

Assim, possuindo os cheques todos os requisitos legais para sua validade, não há motivo para impedir o prosseguimento da execução.

Sobre o tema ensina Fábio Ulhoa:

"O elemento essencial do conceito de cheque é a sua natureza de ordem à vista, que não pode ser descaracterizada por acordo entre as partes. Qualquer cláusula inserida no cheque com o objetivo de alterar esta sua essencial característica é considerada não escrita e, portanto, ineficaz (Lei 7.357/85 - LC, art. 32)." (COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de direito comercial [livro eletrônico]: direito de empresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Todavia, embora tenha sido colacionado aos autos comprovante de depósito judicial do valor do título, bem como documentação demonstrando tentativa de protesto, a controvérsia ainda carece de robustez probatória quanto à suposta falha na prestação do serviço contratado.

Com efeito, a verossimilhança das alegações da agravante depende da demonstração efetiva do inadimplemento contratual, o que exige dilação probatória.

A simples existência de carta manuscrita e alegações unilaterais não são suficientes, por si sós, para a concessão de medida excepcional, que visa suspender os efeitos de protesto fundado em título de crédito com presunção de liquidez e certeza.

Como bem salientado pelo juízo de origem, os elementos constantes até o momento nos autos não são hábeis a evidenciar a probabilidade do direito da parte autora (art. 300, caput, do CPC).

Ressalte-se que a tutela de urgência é medida de natureza satisfativa, e deve ser concedida apenas quando evidenciado, de forma clara, o preenchimento cumulativo dos requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a sustação de protesto fundada em alegação de inexecução contratual exige demonstração suficiente do inadimplemento" (AgInt no AREsp 1.154.301/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 23/10/2017).

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência ou não de inadimplemento contratual, o que demanda maior instrução probatória, inclusive eventual produção de prova testemunhal e/ou pericial, inviável nesta estreita via recursal.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA
SUSTAÇÃO
DE PROTESTO – INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – CAUÇÃO OFERECIDA INSUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.
A suspensão dos efeitos de protesto depende da presença dos requisitos da tutela de urgência, consoante dispõe o art. 300 do CPC, além da prestação de caução idônea (Tema 902-STJ)
. (omissis)(N.U 1004909-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Portanto, ausente prova inequívoca da abusividade do protesto, não se pode deferir medida que, na prática, restringiria o exercício regular de direito por parte da credora, que se ampara em título regularmente emitido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025